Tribunal: TJMT
Processo: 1023592-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023592-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), MAURO TAVARES MENDES - CPF: 017.684.399-07 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito bancário e processual civil. Agravo de instrumento. Crédito rural. Pedido de prorrogação de dívida. Tutela de urgência. Requisitos do manual de crédito rural. Ausência de comprovação contemporânea da incapacidade de pagamento. Laudo técnico posterior ao pedido administrativo e ao vencimento da obrigação. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação mandamental de prorrogação de crédito rural, suspendendo a exigibilidade de Cédula de Produto Rural, determinando a abstenção de negativação do nome do agravado e preservando a posse de bens essenciais à atividade rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a determinação de realização de perícia médica pelo juízo de primeiro grau configura descumprimento de decisão anterior deste Tribunal que já havia determinado o custeio do tratamento multidisciplinar pela operadora de plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. O alongamento de dívida originada de crédito rural, embora seja direito do devedor conforme Súmula 298 do STJ, está condicionado ao preenchimento dos requisitos legais previstos no Manual de Crédito Rural (MCR), item 2.6.4, entre os quais se destaca a comprovação efetiva da incapacidade de pagamento por fatores adversos.

4. O pedido administrativo de prorrogação foi formulado em 29/11/2024, porém o laudo técnico que fundamentaria a alegada frustração de safra foi elaborado apenas em 24/03/2025, quase quatro meses após o pedido e após o vencimento da obrigação (20/01/2025), comprometendo a regularidade do pedido administrativo.

5. A comprovação da incapacidade de pagamento deve ser contemporânea ao pedido administrativo, de forma a demonstrar, no momento adequado, a situação que justificaria o alongamento da dívida.

6. Os documentos apresentados pelo agravado para comprovar sua situação financeira são demonstrativos contábeis e declarações unilateralmente produzidos, sem elementos objetivos suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a frustração de safra ou dificuldades de comercialização específicas.

7. Dados oficiais de órgãos como SEDEC, Superintendências de Agricultura e Pecuária e IMAC indicam que o setor agropecuário em Mato Grosso apresentou crescimento no período em questão, com safras recordes e aumento de produtividade, contrastando com a alegação genérica de crise no setor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação “
Mandamental de Prorrogação
” (Proc. no 1001255-52.2025.8.11.0087), ajuizada contra a Cooperativa de Crédito, ora agravante, por MAURO TAVARES MENDES, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulada pelo autor, para suspender “imediatamente a exigibilidade da Cédula de Produto Rural C31130212-9, bem como de qualquer encargo por inadimplemento oriundo desta, até decisão ulterior deste juízo e providenciei a prorrogação da dívida”, bem como, para se abster de “incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, CADIN e equivalentes)” e de “promover ou dar prosseguimento a quaisquer atos de cobrança extrajudicial ou judicial, inclusive busca e apreensão, protesto ou bloqueio judicial de valores ou bens, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, até ulterior decisão deste juízo, em decorrência da Cédula de Produto Rural C31130212-9”, além disso, determinou a vedação de qualquer medida constritiva, referente a Cédula de Produto Rural C31130212-9 (cf. Id. no 198492631 dos autos de origem).

A parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) o pedido administrativo de prorrogação formulado pelo autor foi irregular, pois desacompanhado de laudo técnico contemporâneo, tendo sido este elaborado apenas meses após o pedido; (ii) inexiste comprovação da incapacidade para pagamento, sendo as provas apresentadas frágeis e produzidas unilateralmente; (iii) dados oficiais de órgãos como SEDEC, Superintendências de Agricultura e Pecuária e IMAC demonstram que o setor agropecuário em Mato Grosso apresentou crescimento no período, contrariando a alegação de crise; (iv) o deferimento indiscriminado do alongamento de crédito rural gera impactos negativos ao agente financeiro e ao sistema de crédito.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência deferida (cf. Id. no 300303866).

A decisão contida no Id. no 301408388 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 306258881).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da Cédula de Produto Rural C311302129, determinar a abstenção de negativação do nome do agravado e preservar a posse dos bens essenciais à atividade rural.

Alega a parte Agravante que o pedido administrativo de prorrogação formulado pelo autor foi irregular, pois o laudo técnico que fundamentou o pedido foi elaborado apenas meses após a solicitação; que não há comprovação da incapacidade para pagamento, sendo as provas apresentadas frágeis e unilateralmente produzidas; e que dados oficiais de órgãos como SEDEC, Superintendências de Agricultura e Pecuária e IMAC demonstram que o setor agropecuário em Mato Grosso apresentou crescimento no período, contrariando a alegação de crise.

Já a parte Agravada defende a regularidade do pedido administrativo; a comprovação da frustração de safra e dificuldades financeiras por meio de documentos contábeis e laudo técnico; o cumprimento dos requisitos do MCR 2.6.4; e o direito à prorrogação conforme Súmula 298 do STJ, ressaltando que o laudo posterior apenas atualizou informações sobre a safra colhida naquele período.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Consta dos autos que o agravado Mauro Tavares Mendes, ajuizou Ação de Prorrogação de Dívida Rural contra a Cooperativa de Crédito agravante, alegando ser produtor rural, razão pela qual aderiu às operações de crédito no C41131877-9, C41130954-0, C41130940-0, C31132396-7 e C31130212-9, sendo as duas últimas de financiamento e as demais de refinanciamento.

O cerne da questão reside em analisar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo, especialmente em relação ao pedido de alongamento da dívida rural formulado pelo agravado, com fundamento no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR).

Em análise detida dos documentos colacionados aos autos, observo que a controvérsia demanda um exame específico sobre a validade do pedido administrativo de prorrogação do crédito rural e a efetiva demonstração dos requisitos previstos na legislação de regência para o deferimento desse alongamento.

A decisão agravada fundamentou-se na verificação da probabilidade do direito do autor, considerando a comprovação da realização de pedido administrativo anterior ao vencimento da obrigação, bem como na apresentação de laudo técnico indicando frustração de safra e dificuldades econômicas enfrentadas pelo produtor rural.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada merece reforma.

O Manual de Crédito Rural (MCR), em seu item 2.6.4, estabelece que “
independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário em consequência de: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
.”

É certo que, conforme a Súmula 298 do STJ, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”. Todavia, esse direito está condicionado ao preenchimento dos requisitos legais, entre os quais se destaca a comprovação efetiva da incapacidade de pagamento por fatores adversos.

No caso em tela, observo que o pedido administrativo de prorrogação foi formulado em 29/11/2024, conforme notificação extrajudicial enviada à agravante, porém o laudo técnico que fundamentaria a alegada frustração de safra foi elaborado apenas em 24/03/2025, ou seja, quase quatro meses após o pedido e, mais importante, após o vencimento da obrigação, que ocorreu em 20/01/2025.

Essa circunstância temporal compromete significativamente a regularidade do pedido administrativo, uma vez que, no momento da solicitação, não havia comprovação técnica adequada da alegada incapacidade de pagamento.

Embora o agravado argumente que o laudo posterior apenas atualizou informações sobre a safra colhida naquele período, é imperioso reconhecer que a comprovação da incapacidade de pagamento deve ser contemporânea ao pedido administrativo, de forma a demonstrar, no momento adequado, a situação que justificaria o alongamento da dívida

Ademais, analisando os documentos apresentados pelo agravado para comprovar sua situação financeira, constato que se trata de demonstrativos contábeis e declarações unilateralmente produzidos, sem elementos objetivos suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a frustração de safra ou dificuldades de comercialização específicas que afetaram diretamente sua capacidade de pagamento. Por outro lado, a agravante trouxe aos autos dados oficiais de órgãos como SEDEC, Superintendências de Agricultura e Pecuária e IMAC que indicam que o setor agropecuário em Mato Grosso apresentou crescimento no período em questão, com safras recordes e aumento de produtividade, o que contrasta com a alegação genérica de crise no setor. Tais informações, provenientes de fontes oficiais, possuem maior robustez probatória nesta fase processual do que os documentos unilateralmente produzidos pelo agravado.

Ressalto que o Manual de Crédito Rural, ao estabelecer os requisitos para o alongamento da dívida, pressupõe a demonstração inequívoca de que a incapacidade de pagamento decorre de fatores específicos relacionados à atividade do produtor rural, não sendo suficiente a mera alegação genérica de dificuldades econômicas ou de mercado que atinjam indistintamente o setor.

Nesse contexto, não vislumbro, neste momento processual, elementos probatórios suficientes que demonstrem o preenchimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida rural, o que compromete a probabilidade do direito invocado pelo agravado.

Quanto ao perigo de dano, embora seja compreensível a preocupação com eventuais medidas executórias que possam comprometer a continuidade da atividade rural do agravado, é preciso considerar que a suspensão da exigibilidade da dívida, sem a devida comprovação do preenchimento dos requisitos legais para o alongamento, pode ocasionar prejuízos significativos à agravante, comprometendo a segurança jurídica e a própria finalidade do crédito rural como instrumento de fomento à atividade agrícola.

Importante destacar que a decisão ora proferida não impede que, no curso da instrução processual, o agravado apresente elementos mais robustos que demonstrem o preenchimento dos requisitos necessários para o alongamento da dívida, os quais poderão ser devidamente analisados pelo juízo de origem.

Trata-se apenas de reconhecer que, neste momento processual, não estão suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Diante dessas considerações, entendo que a decisão agravada merece reforma, pois não estão presentes, neste momento processual, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado pelo agravado.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e rejeitar a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado, afastando a suspensão da exigibilidade da Cédula de Produto Rural C311302129, bem como as demais determinações dela decorrentes.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025